Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa. Direito penal. Direito processual penal. Matéria afeta ao Juizado Especial Criminal. Acordão de Turma Recursal. Substituto recursal. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Habeas Corpus não conhecido.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A impetrante busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e consequente redução da pena imposta ao paciente no Proc. 0700176-20.2024.8.07.0003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus é via eleita adequada para rediscussão de matéria já definida em acórdão prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

III. Razões de decidir

3. Habeas Corpus é via eleita inadequada para rediscussão de matéria já definida por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

IV. Dispositivo

4. Habeas Corpus não conhecido.